Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais no valor de R$ 3.364,33, acrescido de encargos legais, vencidos e vincendos, com fundamento no art. 323 do CPC. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e determinou a incidência de juros e correção monetária a partir da data da planilha de débitos (18/12/2023), apresentada pelo autor. O autor/apelante busca a majoração da verba honorária por apreciação equitativa e a fixação dos encargos moratórios desde o vencimento de cada parcela inadimplida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do alegado valor irrisório da condenação; (ii) determinar se a correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde o vencimento de cada parcela inadimplida ou a partir da data da planilha de atualização.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários por apreciação equitativa somente se admite nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ, o que não se verifica no caso, dado que o valor da condenação (R$ 3.364,33) não é inestimável nem irrisório.
4. A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo desnecessária a majoração com base em tabela da OAB.
5. A sentença adotou como valor da condenação o montante atualizado com base em planilha apresentada pelo autor até 18/12/2023; fixar encargos moratórios e correção desde o vencimento individual das parcelas implicaria bis in idem.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 16.03.2022.